Tribunal: TJBA
Processo: 8100462-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100462-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DE JESUS MACIEL

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA

Advogado(s)
:
MARCIO IRINEU DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS MAJORADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PHILCO ELETRÔNICOS S/A contra acórdão que proveu parcialmente apelação interposta por JAMILE DE JESUS MACIEL para majorar a indenização por danos morais em virtude de vício oculto em produto e falha na prestação do serviço, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da ausência de comprovação do dano moral e do nexo causal, com pedido de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação sobre a configuração do dano moral e da responsabilidade civil do fornecedor, a justificar a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a configuração do vício oculto no produto, a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor, reconhecendo o dano moral
in re ipsa
decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor e da privação do uso do produto essencial, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. A condenação por dano moral baseou-se em entendimento consolidado da jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de vício oculto e falha na prestação do serviço, a demonstração do defeito e da recusa na solução administrativa geram, por si só, o dever de indenizar, dispensada a prova do abalo moral específico.

6. O recurso evidencia mera inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão, sem apontar vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, configurando pretensão de rediscutir matéria de mérito por via imprópria.

7. Indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se constatar, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório na interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que fundamenta expressamente a responsabilidade objetiva do fornecedor e o cabimento da indenização por dano moral
in re ipsa
em razão de vício oculto no produto e falha na prestação do serviço.

3. A condenação por dano moral independe da comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico quando configurada a violação à legítima expectativa do consumidor em relação à adequação do produto ou serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 18; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-RJ, APL 00076301120198190205, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 23.09.2020; TJ-RS, AC 50029967820208210015, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 28.04.2021; TJ-SP, AC 10322702820218260001, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 19.12.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça